Tribunal: TJDFT
Processo: 0710564-43.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0710564-43.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EMANOEL GUILHERME ARGONDIZZO FREIRES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por EMANOEL GUILHERME ARGONDIZZO FREIRES em face da sentença proferida pela 1a Vara Criminal de Taguatinga, nos autos da ação penal (pública incondicionada) proposta em seu desfavor pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, objetivando a condenação do réu como incurso nas penas do art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I; e art. 307, “caput”, todos do Código Penal (roubo e falsa identidade). Tendo em vista a inércia do réu EMANOEL GUILHERME ARGONDIZZO FREIRES, que manifestou interesse em recorrer da sentença (ID Num. 14757829), bem como o teor da decisão (ID Num. 14757852), nomeio a Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocinar a defesa do réu e determino a remessa dos autos digitais ao referido órgão, para que ofereça as razões recursais no prazo legal. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público, a fim de que se colha parecer da d. Procuradoria de Justiça. Por fim, tudo cumprido, façam-me os autos conclusos. Brasília, 7 de maio de 2020 07:51:57. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador